Tribunal: TJSP
Processo: 0018940-14.2012.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Promessa de compra e venda. Rescisão contratual e reintegração de posse. Taxa de ocupação. Compensação com o valor a ser restituído aos promissários inadimplentes. Possibilidade. Desnecessidade de ajuizamento de outra demanda. Recurso dos requeridos reconvintes improvido.

Reconvenção. Rescisão de promessa de compra e venda. Julgamento em separado. Ausência de prejuízo. Nulidade não

Ementa:
Promessa de compra e venda. Rescisão contratual e reintegração de posse. Taxa de ocupação. Compensação com o valor a ser restituído aos promissários inadimplentes. Possibilidade. Desnecessidade de ajuizamento de outra demanda. Recurso dos requeridos reconvintes improvido.

Reconvenção. Rescisão de promessa de compra e venda. Julgamento em separado. Ausência de prejuízo. Nulidade não configurada. Benfeitorias. Boa-fé dos promissários compradores. Presunção. Valor da indenização fundado em laudo de avaliação, apontadas benfeitorias úteis e necessárias. Retenção da posse até o pagamento da indenização. Cabimento. Recurso das reconvindas improvido.